Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745086-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO APELADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 5a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 12 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator